Tribunal: TJDFT
Processo: 0003335-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Latrocínio tentado e consumado. Corrupção de menores. Participação de menor importância. Conduta social. Dissimulação. Perigo comum. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tentativa. Fração de redução. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu – conduzir do coautor ao local do crime e emprestar-lhe a arma de fogo e munições -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 – Aproximar-se das vítimas, fingir ser cliente do estabelecimento e fazer pedidos sucessivos nada mais é do que dissimulação, caso em que incide a agravante respectiva (art. 61, II, “c”, do CP).
4 – No disparo de arma de fogo, dentro de estabelecimento comercial pequeno, que atingem duas pessoas, com perigo comum, incide a agravante do art. 61, II, “d”, do CP.
5 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente, hipótese em que prepondera a reincidência.
6 – Percorrido o máximo do iter criminis, próximo à consumação do delito, com tiro a curta distância no queixo da vítima, que sofreu fratura na coluna, só não ocorrendo o resultado morte porque a vítima foi prontamente atendida, a redução da pena será na fração mínima – um terço.
7 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
8 - Aos crimes de latrocínio consumado e tentado, cometidos no mesmo lugar, pelo mesmo modo de execução e com unidade de desígnios, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, aplica-se a regra da continuidade delitiva.
9 – A fração de aumento pela continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP) pressupõe o exame de elementos objetivos - quantidade de crimes cometidos – e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.
10 – Apelações providas em parte.